Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711340-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A equiparação do delito de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos é decorrente da própria Constituição Federal, ao impor tratamento mais severo à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XLIII da CF. Descabido o pedido consubstanciado na modificação a fim de se aplicar a fração progressiva de 20% na pena relativa à ação penal no 0700966- 49.2020.8.07.0001, para que fosse promovida a incidência retroativa do disposto no artigo 112, II, da Lei de Execução Penal, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019. Recurso de agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que, após as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, especificamente quanto à expressa revogação do artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990, não resta no ordenamento jurídico qualquer previsão que justifique a progressão mais severa para o cumprimento de pena em razão da prática de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 112 da LEP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CARÁTER HEDIONDO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se o caráter hediondo do delito de tráfico ilícito de entorpecentes quando há a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (STF, HC n. 118.533/MS). 2. O tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo. 3. Embora o acordo de não persecução penal possa ser aplicado a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, a denúncia não pode ter sido recebida. 4. Agravo regimental parcialmente provido para afastar o caráter hediondo da condenação por tráfico privilegiado. (AgRg no REsp n. 1.907.557/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/5/2022). (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EQUIPARADO A HEDIONDO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MAS NÃO AFASTA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DO CAPUT DO ART. 33. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual tem entendido que a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5o, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". Entretanto, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida a modalidade simples do delito de tráfico de entorpecentes. 2. Na espécie, o Tribunal havido como coator manteve a hediondez do delito de tráfico de drogas que cumpre pena o apenado, determinando-se a retificação do relatório da situação processual executória para que conste que o delito de tráfico de entorpecentes é equiparado ao hediondo, retificando-se as frações para fins de progressão de regime e livramento condicional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.323/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/5/2022) (g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do artigo 5o da Constituição Federal. Nesse passo, “Conforme entendimento sedimentado na Súmula 126 do STJ, é inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp n. 1.333.113/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009